Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-33.2020.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000151-33.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUCELINO DA SILVA - CPF: 600.464.739-04 (APELANTE), CELSO RODRIGUES SALES - CPF: 007.597.121-66 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MARIA SEGOBI RODRIGUES - CPF: 267.743.721-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO RODRIGUES SALES - CPF: 007.597.121-66 (ADVOGADO), JUCELINO DA SILVA - CPF: 600.464.739-04 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MARIA SEGOBI RODRIGUES - CPF: 267.743.721-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – NULIDADE – COINCIDÊNCIA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS – COTEJO COM LAUDO PERICIAL – EXPLORAÇÃO SELETIVA VERSUS CORTE RASO – AUSÊNCIA DE CONDUTA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ALTERAÇÃO QUANTITATIVA– ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovou-se, por meio de laudo pericial, a coincidência das coordenadas geográficas nos autos, fundamentando a autuação na dinâmica de desmatamento.

A alegação de exploração seletiva não se sustenta, sendo, ao contrário, evidenciado o corte raso.

Nega-se provimento aos recursos, mantendo a nulidade do Auto de Infração no 120.648, considerando os atos administrativos como nulos devido à ausência da conduta de exploração seletiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por JUCELINO DA SILVA e MARIA SEGOBI RODRIGUES, bem como pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, na
Ação Ordinária n° 0000151-33.2020.8.11.0082
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração no 120.648 de 04/09/2009, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no Processo Administrativo no 643.036/2009.

Nas razões recursais Jucelino da Silva e Maria Segobi Rodrigues argumentam que, após a análise da dinâmica de desmate, ficou comprovado que a prática ocorreu em local diferente daquele indicado no Auto de Infração.

Sustentam que deveria ter ocorrido a retificação do referido auto, o que não foi feito. Além disso, alegam que não houve notificação de uma das partes, Maria Segobi Rodrigues, para apresentar defesa administrativa. Assim, pleiteiam o acolhimento do recurso e, no mérito, a reforma da sentença proferida pelo Juízo de piso em relação ao Auto de Infração no 121.334.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ao recurso interposto, refuta todos os argumentos da parte contrária. Além disso, o ente estatal apresenta recurso de apelação, argumentando que os objetos dos autos de infração são distintos, não podendo um deles ser anulado sob a alegação de
bis in idem
.

Alega a inexistência de impedimento material na realização inicial de exploração seletiva de 40 hectares e no posterior desmate a corte raso de 30,1596 hectares, conforme comprovado por laudo pericial. Portanto, pleiteia o conhecimento e provimento do seu recurso.

Posteriormente, os particulares apresentaram contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso, solicitando o desprovimento do mesmo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Jucelino da Silva e Maria Segobi Rodrigues propuseram ação contestando a lavratura dos Autos de Infração no 120.648, datado de 04/09/2009, e no 121.334, datado de 30/11/2009. As responsabilidades administrativas vinculadas a esses autos foram objeto de apuração nos Processos Administrativos no 643.036/2009 e no 4.186/2010, respectivamente.

O Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Auto de Infração no 120.648 de 04/09/2009.

Nas razões de apelação Jucelino da Silva e Maria Segobi Rodrigues alegaram, entre outros pontos, que a análise da dinâmica de desmate comprovou que a prática ocorreu em local diferente daquele indicado no Auto de Infração. Argumentaram também que deveria ter ocorrido a retificação do referido auto, o que não foi realizado. Além disso, afirmaram a ausência de notificação de Maria Segobi Rodrigues para apresentar defesa administrativa. Dessa forma, pleitearam o acolhimento do recurso e, no mérito, a reforma da sentença proferida pelo Juízo de piso em relação ao Auto de Infração no 121.334.

A irresignação não prospera.

Os documentos integrantes do acervo probatório dos autos, em especial o laudo pericial apresentado no Id. 84569994, revelam que:

“8 – Conclusão

No caso em comento, da análise dos fatos, assim como de documentos administrativos expedidos pela SEMA, das informações obtidas através de mapeamento digital que corroboraram para a emissão do laudo pericial, é perfeitamente possível afirmar que:

-
As distintas coordenadas geográficas, conhecidas nos respectivos Autos de Infrações no 120648 e 121334, recaem sobre a mesma propriedade rural delimitada no CAR no 16292/2012
(pg.41 – Processo Adm. 643036/2009);

-
Em observação a dinâmica de desmatamento realizada pela Coordenadoria de Geotecnologia da SEMA, e o mapeamento digital realizado para confecção deste laudo, pode-se afirmar que a área ora autuada nos respectivos autos de infrações, são plenamente coincidentes
;

- A Coordenadoria de Geotecnologia da SEMA, realizou trabalho de dinâmica de desmatamento somente para o processo administrativo no 4186/2010, com alocação do perímetro da propriedade e da área desmatada, cuja quantificação foi de 30,1596 ha, diferentemente da apontada neste laudo, cuja área aberta encontrada sob análise da imagem de satélite Landsat 5 de 21/07/2009, foi de 29,4495 ha, assim como, difere também da área constante nos respectivos autos de infrações, lavrados pelas diferentes equipes da SEMA/MT;

-
Diante das imagens de satélites anexas e analisadas, pode-se afirmar que foi realizado na área corte raso (Anexos 1 ao 3), pois é notório a exposição do solo, devido às diferenças de contrastes e cores entre a parte desflorestada e florestada e os níveis de reflectância
; (...)”. [Id. 84569994 – Pág. 21].

Em relação ao Auto de Infração no 121.334, conforme atestado pela documentação constante nos autos, o fundamento para a atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi o
"desmatamento de 40,00 ha sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção n. 133.691".
Este auto de infração foi objeto de apuração no âmbito do Processo Administrativo no 4.186/2010, culminando na imposição de multa no valor de R$30.159,60.

Como salientado na decisão recorrida, não é possível acolher a alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, uma vez que a alteração quantitativa no momento da homologação, reduzindo o valor da autuação, não enseja a nulidade formal do ato.

Diante destas considerações, torna-se evidente que a parte recorrente, Maria Segobi Rodrigues, não logrou êxito em demonstrar de maneira suficiente os fatos constitutivos do seu direito, notadamente no que concerne à inexistência de conduta por parte dela que justificasse a lavratura do Auto de Infração n. 121.334, de 30/11/2009, ônus probatório que incumbia a ela, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, os fundamentos que embasaram as autuações impugnadas revelam-se legítimos. O laudo pericial confirma o desmatamento à corte raso, sendo que a discrepância quantitativa em relação à autuação não acarreta nulidade formal do ato. Embora pudesse ser cogitada a redução do valor da multa, tal pleito não foi deduzido, impedindo o acolhimento da alegada nulidade da autuação.

No tocante à insurgência do Estado de Mato Grosso, esta igualmente não encontra respaldo. Conforme salientado na decisão atacada, a área objeto da lavratura dos Autos de Infração no 120.648, datado de 04/09/2009, e no 121.334, datado de 30/11/2009, é a mesma. O Perito afirmou que não houve exploração seletiva na área indicada pelo órgão ambiental, mas sim corte raso. Vale ressaltar que, em resposta aos quesitos formulados pelo Estado de Mato Grosso, o Perito esclareceu que a exploração seletiva de madeira implica no corte apenas das árvores de valor comercial, enquanto o corte raso é a retirada total da vegetação, resultando em desmatamento com exposição do solo.

Neste contexto, é crucial destacar que, em resposta aos quesitos n. 4 e 5 formulados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o Perito esclareceu que:

“4- Qual a diferença entre exploração seletiva e desmate a corte raso?

Resposta do Perito: Na exploração seletiva de madeira, são cortadas apenas as árvores de valor comercial, prática usual em planos de manejo, para que seja possível a recuperação a longo prazo da biomassa florestal da área explorada;

Já o corte raso é quando há retirada total da vegetação ocorrendo desmatamento com a exposição do solo.

5 -Houve exploração seletiva na área autuada? Em qual ano?

Resposta do Perito: Houve a exploração da área, do tipo corte raso, como podemos perceber na imagem de satélite Landsat 5, no período anterior a 21/07/2009”.

Diante do exposto, os atos administrativos combatidos, representados pelo Auto de Infração no 120.648 e seus desdobramentos, revelam-se nulos, uma vez que apresentam vício em seu elemento motivo, decorrente da ausência da prática da conduta descrita no referido auto de infração – exploração seletiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023